Tribunal: TJSP
Processo: 2176290-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2176290-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DAVID EUGÊNIO ANTUNES, é embargado COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176290-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2176290-35.2020.8.26.0000/50000
Embargante: David Eugênio Antunes
Embargado: Comercial Automotiva S.a
Comarca: Campinas
Voto no 45.167
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter
omissão
Efeito infringente - Prequestionamento

Inadmissibilidade
Limites traçados pelo art. 1.022 do
novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados

Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 973/977 dos autos de agravo de
instrumento) que, em ação de indenização, ajuizada pela agravada, deu
provimento ao recurso interposto pela ora embargada para afastar a
decisão que determinou que fosse certificado o decurso do prazo.
Insurge-se o embargante sustentando que o
acórdão embargado padece de omissão, pois o prazo recursal não é
interrompido quando os embargos declaratórios sejam considerados
com caráter infringentes. Aduz que a nomenclatura “despacho”,
eventualmente utilizada pelo juiz, é, no presente caso, suficiente para a
definição precisa do pronunciamento judicial
ou seja, de decisão
terminativa do feito. Postula, por isso, o acolhimento de seus embargos.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92,
p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os limites traçados para
oposição de embargos encontram-se no art. 1.022, assentando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176290-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes
embargos de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na
verdade, consoante se infere dos termos das alegações do embargante,
conforme supra relatado, discutir a fundamentação do acórdão
embargado, visando o reexame da decisão, o que é descabido em sede
deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar
provimento ao recurso interposto pela embargada, entendendo que,
“como assevera corretamente a recorrente, é de se reconhecer a
nulidade da decisão proferida sobre seus embargos de declaração,
porquanto limitou-se a apreciá-los de forma concisa, assentando
unicamente que, por terem caráter infringente, nada havia, por isso, a
declarar, sequer explicitando a sua rejeição. É forçoso reconhecer, por
isso, que carece de fundamentação alguma, seja por nada mencionar a
respeito das razões de interposição dos embargos de declaração, seja
também por nada mencionar ou esclarecer sobre porque entenderia que
teriam caráter infringente. Ademais, nesta hipótese, seria o caso de
determinar-se a intimação da parte contrária para manifestar-se,
consoante previsto no art. 1.023, parágrafo 2o., do Código de Processo
Civil”, tendo considerado para tanto todas as alegações e as provas
constantes dos autos. A fundamentação do acórdão embargado, bem por
isso, afigura-se suficiente para responder, direta ou indiretamente, as
questões e normas legais ora prequestionadas pelo embargante, ainda
que não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2176290-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
acórdão embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade,
ofendendo aos dispositivos legais referidos pelo embargante. Conforme
já se decidiu, que “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ressalte-se que o v. acórdão foi muito claro ao
decidir pelo provimento do recurso da ora embargada.
Inexiste,
portanto,
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida no acórdão embargado.
Note-se, ademais, que de acordo com a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso
para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU
9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações do embargante.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento do embargante em relação à
decisão do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem
como a insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a
matéria, já debatida, pois os argumentos reiterados pelo embargante não
são capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Devem ser rejeitados, por isso, os embargos
opostos pelo embargante.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos.
Thiago de Siqueira
Relator